Tribunal: TJDFT
Processo: 0712423-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 1.723 CC., a união estável é a entidade familiar entre homem e mulher, com convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família.
2. O artigo 1.723, §1o, do Código Civil dispõe que “a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521, não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.”
3. No caso dos autos, o de cujus foi casado no período de 1967 a 2018, logo o relacionamento havido com a autora nesse interregno deve ser classificado como mero relacionamento amoroso.
4. Apelação não provida. Unânime.